Tribunal: TJDFT
Processo: 0701709-89.2021.8.07.0012
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Vistos etc... Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por CAPITAL MOTOR'S COMERCIO DE VEICULOS LTDA em face de FAUSTINO GUTEMBERG ALMEIDA DOURADO, em que a r. sentença julgou improcedente o pedido formulado pelo Autor. Irresignado, o Autor apelou da r. sentença – ID. no 35566986, págs. 1/6. Ocorre que após a interposição da apelação, o Réu juntou comprovante de pagamento da quantia cobrada – ID. no 35566997. Por sua vez, o Autor informou que o valor do depósito não quita a dívida – ID. no 35567004. Assim, o causídico do Réu informou que só o representou para juntar o pagamento do valor depositado e que verificará se há interesse em sua contratação para defesa da demanda. Verificada a irregularidade da representação da parte, determinou-se a intimação do Réu/Apelado para constituir advogado, nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil – CPC. Ocorre que os mandados de intimação foram infrutíferos, tendo em vista a constatação pelos Srs. Oficiais de Justiça de que o endereço do Réu/Apelado se encontra incompleto. Com efeito, intime-se o causídico EDSON NUNES BATISTA, OAB/DF no 58.156, que juntou o comprovante de pagamento do Réu, para no prazo de 5 (cinco) dias: (I) indicar o endereço correto do Réu; e (II) demonstrar a sucessão da representação ou o devido aviso de encerramento do patrocínio da causa, mantendo-se, por hora, a sua representação. Em atenção ao princípio da cooperação, intime-se a Autora/Apelante para facultativamente indicar o endereço correto de intimação do Réu no prazo de 5 (cinco) dias. E, à Secretaria, destaco a possibilidade de intimação do Réu para regularização da representação por meio do whatsapp, conforme já realizada a citação – ID. no 35566992. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 09 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator